Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DE DIVÓRCIO. EX-CÔNJUGE. DEMONSTRAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE E PROPOCIONALIDADE. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A CASA E CRIAÇÃO DOS FILHOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIFICULDADES EM INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. INEXPERIÊNCIA. NÃO COMPROVADA.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O dever alimentício decorrente do divórcio ou dissolução da união estável exige a plena comprovação do trinômio necessidade de quem recebe, capacidade de quem presta e proporcionalidade.
3. Consoante a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, os alimentos ao ex-cônjuge somente são cabíveis em caso de comprovada necessidade de quem pleiteia e da possibilidade econômica daquele que vai prestar, tratando-se de medida excepcional e, em regra, transitória, devendo ser fixados por período razoável para que o ex-cônjuge atinja a independência financeira. Ausente a demonstração da necessidade, por se tratar de pessoa jovem, com elevado grau de instrução e sem demonstração de incapacidade laboral.
4. Agravo de instrumento provido.